Tribunal: TJDFT
Processo: 0742582-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CITANDO MENTALMENTE INCAPAZ. AUSÊNCIA DE PARENTES. CURADORIA ESPECIAL. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATO ASSINADO PELO CONSUMIDOR. DISPENSÁVEL. DESBLOQUEIO E USO DO CARTÃO. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. AUSÊNCIA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. COMPROVADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Segundo o art. 245 do Código de Processo Civil, não se fará a citação quando se verificar que o citando é mentalmente incapaz ou está impossibilitado de recebê-la. 1.1. Somente na ausência de parente habilitado a exercer o múnus da curadoria do citando mentalmente incapaz, consoante ordem preferencial do art. 1.775 do Código Civil, poderá o juiz nomear outra pessoa para representá-lo naquela causa, incluindo a Defensoria Pública.
2. Controvertidos os fatos por meio da apresentação de contestação por negativa geral, faculdade legal atribuída à Defensoria Pública, na função da Curadoria Especial, cabe ao credor, dentro do seu ônus probatório, demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, o que ocorreu no caso em análise.
3. É possível a cobrança de dívidas de cartão de crédito, corroborada por extratos, faturas e planilha detalhada do débito, reputando-se prescindível a apresentação do instrumento contratual, quando o acervo fático-probatório for suficiente para demonstrar a relação jurídica objeto dos autos e a evolução da dívida cobrada.
4. Recurso conhecido e provido.